Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei 11.340/06), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. A Defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de dolo na conduta e insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório demonstra, com a certeza exigida para condenação penal, a existência de dolo específico na conduta do réu ao ingressar no imóvel da vítima sem consentimento, caracterizando o crime de violação de domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima apresentou contradições relevantes quanto à coabitação anterior e à revogação das medidas protetivas, fragilizando a narrativa acusatória.
4. O réu e sua mãe relataram que ele residia no imóvel anteriormente e retornou para retirar seus pertences, sem intenção deliberada de violar o domicílio, avisando inclusive sua mãe para informar a vítima de sua presença.
5. Não há prova de arrombamento ou dano à porta e tampouco foi localizada a faca mencionada pela vítima, ausente assim a comprovação dos elementos materiais e subjetivos do crime.
6. A palavra da vítima, embora relevante, não se mostrou corroborada por outros elementos de prova, sendo insuficiente para afastar a dúvida razoável.
7. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, por não restar demonstrada a vontade consciente e dirigida à violação do domicílio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.